Tribunal: TJBA
Processo: 8020346-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020346-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRACIELE DA ROCHA COPQUE

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida e a consequente possibilidade de extinção do feito pelo não atendimento à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida encontra amparo no Tema Repetitivo 1198 do STJ, que reconhece a possibilidade de o juiz exigir documentos que lastreiem minimamente as pretensões em casos de indícios de litigância predatória.

4 - O poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 139, VI, do CPC, permite a adoção de medidas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a higidez processual.

5 - O descumprimento da determinação judicial, após regular intimação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, VI, 321, parágrafo único e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1198; (TJ-BA - Apelação:
8169311-92.2024.8.05.0001
, Relator.: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2025; TJ-BA - Apelação: 81544191820238050001, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024 e TJBA - Apelação: 81635268620238050001, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8020346-12.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
GRACIELE DA ROCHA COPQUE
e parte Apelada
OI MOVEL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02